Tribunal: TJSP
Processo: 1006273-47.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou o segurado - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.